Tribunal: TJDFT
Processo: 0731614-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731614-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELES REGINA LUSTOSA DE ANDRADE, MARIO GUIMARAES SANTOS, MR SANTOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME, REINIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS, ROSICLEIA CORDEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A., com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 242382326 do processo n. 0041775-69.2013.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Eles Regina Lustosa de Andrade, Mário Guimarães Santos, MR Santos Conservação e Limpeza Ltda. – ME, Reinivaldo Francisco dos Santos e Rosicleia Cordeiro dos Santos, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema Infoseg. Em suas razões recursais (ID 74650428), a parte agravante afirma que, diante das diversas tentativas infrutíferas de localizar bens penhoráveis, a pesquisa de ativos por meio do sistema Infoseg se mostra razoável e adequada. Ressalta que o exequente vem atuando diligentemente na tentativa de satisfazer seu crédito. Alude ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. Cita entendimentos jurisprudenciais que acredita corroborarem suas razões recursais. Por entender presentes os seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada e determinada a pesquisa de bens por meio do sistema Infoseg. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo, confirmando-se a medida de antecipação de tutela pleiteada. Preparo recolhido ao ID 74658626. Certidão indicando possível distribuição em duplicidade (ID 74654152). É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, malgrado o teor da certidão de ID 74654152, não se constata repetição entre a petição que originou o presente recurso e aquela relativa aos autos n. 0731585-86.2025.8.07.0000, por se tratar de recurso interposto contra decisão distinta. Assim, passa-se à análise do pleito recursal. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por oportuno, transcreve-se a r. decisão objeto deste agravo de instrumento (ID origem 243515260), in verbis: Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por BANCO DO BRASIL SA em desfavor de ELES REGINA LUSTOSA DE ANDRADE e outros. Por meio da petição de id. 242053650, requer a parte autora a realização de pesquisa por meio do sistema INFOSEG. Decido. O sistema INFOSEG é utilizado para localização de dados da parte, como endereço, não fornecendo informações quanto a bens. Os sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD localizam, em sua maioria, as informações patrimoniais dos devedores, os quais já foram realizados no presente feito. Deverá a parte credora realizar diligências próprias a fim de localizar bens do devedor passíveis, não cabendo se ancorar somente em pedidos de realização / repetição de sistemas sem qualquer comprovação nos autos de sua efetiva atuação na busca de bens do devedor. Ante o exposto, indefiro o pedido de pesquisa pelo INFOSEG. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de id. 227104497. Na hipótese, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de amparar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na decisão de ID origem 227104497, o Juízo a quo esclarece já ter havido o transcurso do prazo de suspensão processual por 1 (um) ano e aponta ter sido iniciada a contagem do prazo da prescrição intercorrente em 24/2/2025, tendo como provável termo 24/2/2030. Ademais, arquivados os autos, há possibilidade de desarquivamento do feito se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Considerando que a contagem do prazo da prescrição intercorrente começou há poucos meses e se estenderá, ao menos, até fevereiro de 2030, constata-se que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Portanto, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela antecipada recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA, C/C, OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EXISTÊNCIAS. ART. 300, CAPUT E § 3o, DO CPC. ASTREINTES. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 3.2. Some-se a isto o fato de que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, de acordo com o parágrafo terceiro deste artigo 300. (...) (Acórdão 1966920, 0742910-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se as partes agravadas para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora